Tribunal: CARF
Processo: 10437.720638/2014-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10437.720638/2014-06
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2402-008.156 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JONATHAN DAVID BISGAIER

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. CONHECIMENTO.
O reexame de decisões proferidas no sentido de exoneração de créditos
tributários e encargos de multa se impõe somente nos casos em que o limite de
alçada supera o previsto no art. 1o da Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de
2017, sendo aplicável o limite vigente na data do julgamento do recurso,
conforme Súmula CARF no 103
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. MÚTUO. ORIGEM COMPROVADA.
Comprovada a origem de depósito bancário objeto de infração de omissão de
rendimentos, caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, o auto de infração deve ser cancelado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10437.720638/2014-06
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.156 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720638/2014-06

Relatório
Tratou-se de auto de lançamento (fls. 186-191) e ciência em 10/10/2014 (fl. 194),
ao qual foi impugnado tempestivamente pelo Contribuinte Recorrido.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 178-183) e documentos (184-
185) apurou um imposto suplementar de R$ 2.234.430,00, a ser acrescido dos juros de mora e da
multa de 75%, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário de 2009. Ainda,
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 187), o procedimento apurou a
infração de omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada referentes ao Fato Gerador: 30/10/2009; e Valor: R$ 8.125.200,00.
O Contribuinte tempestivamente apresentou a impugnação (fls. 210 a 244),
alegando, em síntese, que o lançamento decorreu exclusivamente da inércia da fiscalização, que
procedeu de forma arbitrária, visto que, após ficar 1 ano e 9 meses sem fazer qualquer nova
solicitação de documentos e esclarecimentos ao Contribuinte, ora Recorrente, encontrou-se
próximo do decurso do prazo decadencial de 5 anos para constituição do crédito tributário.
Ainda, que se houvesse qualquer dúvida em relação à documentação apresentada e entendesse
pela necessidade de disponibilização de outros documentos ainda não apresentados caberia à
fiscalização ter procedido à nova solicitação de documentos e não simplesmente ter alegado que
a documentação apresentada seria inidônea.
Fez considerações acerca dos apontamentos constantes do TVF dizendo estar
comprovando a origem do depósito bancário bem como o destino dos recursos mutuados. Disse
que o contrato de mútuo, datado de 18.09.2009, tem como objeto o empréstimo realizado pelo
BTG LOANCO ao impugnante, sob a condição de que esse último utilizasse tal montante para
aquisição de determinadas ações/quotas de empresas do Grupo BTG Pactual.
Ainda, explica que caso questionasse o Contribuinte ou tivesse efetuado uma
pesquisa em documentos públicos relacionados ao Grupo BTG Pactual, sobre os quais discorre
nos itens 63 a 71 da Impugnação, a fiscalização teria facilmente apurado que esse grupo adota
uma sistemática onde caso os executivos não possuam os recursos necessários para adquirir
participação no seu capital social, são realizados empréstimos a esses executivos (incluindo o
impugnante), com a condição de aplicação dos recursos mutuados à aquisição de participações
societárias.
Por fim, requereu que o lançamento seja considerado improcedente argumentando
que a presunção de omissão de receitas prevista no artigo 42, da Lei n° 9.430/96, é meramente
relativa, de modo que, diante de informações prestadas pelo Contribuinte, caberia à fiscalização
exercer o seu dever de investigação, não podendo fundamentar o lançamento no referido
dispositivo, como ocorreu no caso.
Quando do julgamento pela DRJ (fls. 892-899), a mesma entendeu pela
improcedência do lançamento, cancelando o crédito apurado, conforme ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. MÚTUO. ORIGEM COMPROVADA.
Comprovada a origem de depósito bancário objeto de infração de omissão de
rendimentos, caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, o auto
de infração deve ser cancelado.
Impugnação Procedente.
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.156 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720638/2014-06

Crédito Tributário Exonerado.

Da decisão, o Contribuinte foi intimado, assim como da interposição do recurso
de ofício.
Apresentadas tempestivamente as contrarrazões pelo Contribuinte Recorrido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso de Ofício
Conforme decisão recorrida, o crédito tributário exonerado é superior ao teto de
admissibilidade previsto na Portaria MF no 63, de 10/02/2017, que estabelece em R$
2.500.000,00 o valor de alçada para a interposição de recurso de ofício em hipóteses que tais,
conforme abaixo:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).

Nos termos da Súmula CARF no 103, essa norma deve ter aplicação imediata aos
julgamentos em curso:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. (destacamos)

Pelo exposto, conheço o recurso de ofício.

Do Mérito
Como demonstrado e provado nos autos, tratou-se de mútuo, que não é tributável
pelo imposto de renda, celebrado com a empresa BTG LOANCO LLC que, embora tenha a
fiscalização entendido tratar-se de rendimento.
Da documentação apresentada, entende-se que resta comprovada a origem do
depósito bancário efetuado no Banco BTG Pactual S/A data: 27/10/2009 - Histórico: LIQ
CAMBIO - Valor: R$ 8.125.200,00.
Também, em relação à destinação dos valores depositados, apresentou a defesa a
3a Alteração do Contrato Social do BTG Pactual Participações, fl. 324, na qual se verifica que o
Contribuinte Recorrente ingressou na sociedade com: “7.500 (sete mil e quinhentas) quotas no
valor de R$ 6.093.900,00 (seis milhões, noventa e três mil e novecentos reais) (...)".
Com relação à subscrição das 2.500 ações do BTG Pactual Holding, tal fato pode
ser verificado através do registro da operação nas fls. 22 do Livro de Registro de Ações do BTG
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.156 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720638/2014-06

Pactual Holding (fls. 356-357), que demonstra a subscrição de 2.500 ações, no valor de R$
2.031.300,00, pelo então acionista Jonathan David Bisgaier, ora Contribuinte Recorrido.
E da análise dos extratos de conta corrente do credor é possível constatar que no
dia 27.10.2009 (data da liquidação do contrato de câmbio), foram realizadas operações a crédito
nos valores de R$ 2.031.300,00 e R$ 6.093.900,00 (total de R$ 8.125.200,00), conforme fls. 363-
367, e que na mesma data, esses valores foram objeto de débitos/transferência. Tais
débitos/transferências, segunda a defesa, foram efetuados para integralização das ações do BTG
Pactual Holding e quotas do BTG Pactual Participações, o que pode ser confirmado pela análise
dos avisos de transferência, nos quais se constata a transferência de R$ 2.031.300,00, tendo o
Contribuinte Recorrido como cliente e o BTG Pactual Holding como favorecido, e a
transferência de R$ 6.093.900,00, tendo o aquele como cliente e o BTG Pactual Participações
como favorecido, fls. 358, 359 e 361.
Assim, restou sanada a falha indicada pela fiscalização quanto à destinação dos
valores.
Ainda, foram apresentados argumentos complementares relativos à garantia do
recurso mutuado, por meio de contrato de penhor e garantia, descritos nos itens 59 e 60 da
impugnação (fl. 230) bem como sobre o modelo de sociedade do BTG Pactual nos itens 61-70.
Logo, restaram sanados todas as falhas apontadas pela fiscalização no TVF.
Registre-se ainda que como apontou a fiscalização, na Declaração de Ajuste
Anual (Exercício 2010 - Ano calendário 2009), foi declarado pelo Contribuinte Recorrido em
30/04/2010 o seguinte (fls. 09 a 16):
Declaração de Bens e Direitos

Total: R$ 2.031.300,00 + R$ 6.093.900,00 = R$ 8.125.200,00

Dívidas e Ônus Reais

De todo o exposto, entendo que os depósitos apontados pela Fiscalização estão
amparados em documentos hábeis, idôneos e detalhados, assim com a destinação dos
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.156 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720638/2014-06

mencionados recursos financeiros, que atestam a materialidade do mútuo e demonstram a
transferência dos recursos cedidos.
E, por fim, como já dito, mútuo não é tributável pelo imposto de renda.

Conclusões
Assim, voto no sentido de negar provimento ao Recurso de Ofício.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital